Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0708377-90.2023.8.07.0017 Apelante: Lucas Felipe Pereira Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Intime-se o advogado Dr. André Luiz Gouveia Gobo, OAB/DF 54.622, para apresentar as razões recursais da apelação interposta, conforme disposto no § 4o, do art. 600, do CPP. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator